Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DE COMPRA VEÍCULO PELA PLATAFORMA OLX. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. TED E PIX. SOLICITAÇÃO IMEDIATA DE BLOQUEIO CAUTELAR. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de fixação de danos materiais em razão da inércia da parte requerida quanto à solicitação de bloqueio de valores nos termos da resolução do Banco Central.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais. Narrou ter negociação veículo por meio de plataforma de venda online e, após ter efetuado pagamento via PIX e TED, foi bloqueado pelo vendedor no aplicativo de mensagens e ligações telefônicas. Explicou que no mesmo dia solicitou ao 1o requerido, via ligação telefônica, o bloqueio cautelar das transações, tendo sido informado que nada poderia ser feito. Aduziu que, ante à inércia do Banco, ainda no mesmo dia, dirigiu-se à delegacia policial a fim de registrar ocorrência, oportunidade em que foi orientado pelos policiais que, em casos de fraudes por meio de PIX e transferências bancárias, o banco deveria bloquear o valor recém transferido, nos termos da Resolução 103/2021 do Banco Central. Noticiou que no dia seguinte novamente entrou em contato com o Banco, por meio de aplicativo de mensagens, tendo recebido a mesma afirmação – de que nada poderia ser feito. Ato contínuo, dirigiu-se pessoalmente à agência bancária, momento em que foram realizados os procedimentos, incluindo o bloqueio cautelar. No entanto, não foi possível a recuperação dos valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50897765 e 50897768). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a fixação de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que nos termos das Resoluções 103/2021 e 147/2021 ambas do Banco Central, é dever da instituição bancária a realização do bloqueio cautelar de valores quando houver suspeita de fraude. Aduz ter a instituição bancária permanecido inerte, não adotando nenhuma das medidas previstas nas Resoluções a tempo de evitar a concretização do golpe. Consigna não ter o Banco do Brasil utilizado o Mecanismo Especial de Devolução – MED, que padroniza as regras e os procedimentos para viabilizar as devoluções de valores em caso de fundada suspeita de golpe, mantendo-se inerte a todas as solicitações do recorrente. Aponta que, em relação ao Nubank, a instituição autorizou que fraudadores abrissem contas fantasmas de modo a viabilizar golpes e estelionatos. Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a fraude motivada pela falha na prestação de serviços, condenando-se as instituições bancárias ao ressarcimento, a título de danos materiais, do valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Incontroversa nos autos a realização de duas transferências, uma via PIX e outra via TED, em favor de T.V.S.S., conforme Id 50897199. Incontroverso, também, a imediata comunicação do autor ao Banco do Brasil, acerca da transação realizada mediante fraude, ante a ausência de impugnação específica pelos requeridos, nos termos dos arts. 341 e 374, III, do CPC.
9. De acordo com o art. 39-B da resolução 147/2021 do Banco Central, “Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude”.
10. No caso dos autos, não comprovou o 1o recorrido – Banco do Brasil, ter adotado as cautelas exigidas para evitar a consumação do golpe e o esvaziamento da conta destinatária dos valores, não tendo dado a devida atenção à informação prestada pelo recorrente acerca da operação fraudulenta, observando-se ter o recorrido procurado a instituição bancária imediatamente após ter concluído as transações bancárias, devendo ser responsabilizado pela falha no serviço prestado.
11. É de responsabilidade da instituição bancária, ao receber comunicado acerca da ocorrência de transferência fraudulenta via PIX e a fim de impedir a fraude, providenciar preventivamente o bloqueio do valor, de acordo com as medidas sinalizadas pelo Bacen. Ressalte-se não ter o Banco comprovado eventual possibilidade de adoção das medidas preventivas cabíveis, no momento em que foi comunicado.
12. No que diz respeito ao recorrente, este deixou de tomar os cuidados inerentes ao negócio entabulado, efetuando transferência de valores a pessoa que sequer participou das tratativas de venda ou estava presente quando da negociação. No entanto, ainda que tenha sido negligente no negócio efetuado, não se pode atribuir a ele culpa exclusiva pela consumação da fraude.
13. Resta patente que os prejuízos decorrentes do golpe sofrido pelo consumidor decorreram: 1) de ato de terceiro; 2) por culpa do consumidor, que agiu sem a devida cautela no momento em que efetuou a transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico entabulado; c) pela falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, que ignorou a contestação da operação feita pelo recorrente e não adotou as providências cabíveis para o bloqueio cautelar dos valores no momento em que foi acionado. Caracterizada a culpa concorrente da instituição bancária, do autor e de terceiro, devendo o Banco do Brasil responder apenas pela metade do prejuízo experimentado em relação à transferência efetuada via PIX.
14. Tanto as Resoluções 103/2021 e 147/2021 do Banco Central quanto as informações constantes do site do Banco do Brasil (Id 50897206) tratam de procedimentos acerca de pagamentos feitos exclusivamente via PIX, não englobando os demais procedimentos de transferências bancárias, entre eles, o TED. No mesmo sentido há informações no "site" do Banco Central: https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-bloqueio-cautelar (consultado em 25/09/2023). Incabível a restituição dos valores transferidos por este meio eletrônico.
15. Em relação ao recorrido NU PAGAMENTOS S.A., tem-se ser ela apenas a hospedeira da conta bancária de destino dos valores, não havendo qualquer fato objetivamente atribuído à ela. Não houve comprovação da imediata comunicação dos fatos à aludida instituição bancária. A ausência de valores na conta de destino para fins de restituição não configura falha na prestação de serviço e inexiste relação jurídica entre autor e a referida plataforma de pagamento. Não há vínculo causal entre o recebimento dos valores em conta mantida pela NU PAGAMENTOS S.A. e a falha na prestação de serviço inerente ao Banco do Brasil.
16. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar ao Banco do Brasil ao ressarcimento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondente a 50% do valor da transação efetuada via PIX, a ser corrigida monetariamente a partir da data da transferência – 11/08/2022, acrescida de juros legais a partir da citação.
17. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.